Tribunal: CARF
Processo: 10983.902290/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902290/2019-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.336 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado e seus reflexos neste processo, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.328, de 24 de novembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10983.902281/2019-
92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)

Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O interessado transmitiu o(s) Per/Dcomp(s) no(s) 21003.21948.211118.1.3.04-
1205 visando a compensar o(s) débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a
maior de COFINS não-cumulativo, relativo ao fato gerador de 30/06/2015.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico no qual não homologa a(s) compensação(ões) pleiteada(s), sob o argumento
de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do contribuinte, não restando
saldo creditório disponível.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902290/2019-83
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.336 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902290/2019-83

Irresignado com o indeferimento do seu pedido, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, a seguir resumida:
Aduz que o Auditor-Fiscal da RFB equivocadamente entendeu por editar
Despacho Decisório em vez de intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos sobre a manutenção do valor do débito em DCTF, nos
termos do que dispõe o art. 10, §§1o a 5o, da IN RFB no 1.599/2015.
Na hipótese em que o Auditor-Fiscal opõe objeção ao aproveitamento do
crédito, cabe à DRJ encaminhar o processo à autoridade lançadora de
piso em diligência para que esta intime o contribuinte a apresentar a
DCTF retificadora com os elementos de prova que denotem o pagamento
indevido e justifiquem a compensação. Isso porque a fiscalização não
pode basear a edição de Despacho Decisório unicamente em elementos
constantes da DCTF, ainda mais que tem à disposição a ECF e a ECD
para confronto de informações.
Por motivo de força maior, não pode trazer todos os documentos que
desejaria que instruíssem a presente peça, pelo que ressalva sua juntada
na forma do §7o do art. 57 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, requer a produção de todos os meios de prova em direito
admitidas, seja o processo baixado em diligência e seja a presente
manifestação julgada procedente, com a declaração da nulidade da
incidência e, consequentemente, a anulação do lançamento tributário,
com fundamento no art. 145, I, do CTN.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, considerando que,
uma vez que as retificações de DCTFs não foram aceitas, não há como exsurgir o crédito
pleiteado, visto que ficam mantidos os débitos confessados na DCTF original.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando que a decisão recorrida não pode condicionar a análise do crédito ao que restou
decidido no Auto de Infração, onde houve a reconstituição da escrita fiscal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme se verifica dos autos, constasse que a DRJ condicionou o
insucesso da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos
do PA 10980.726947/2018-49 (ainda não julgado definitivamente).
Naquele processo, discutisse as retificações das DCTFs dos meses de
janeiro de 2014 a dezembro de 2016, o que inclui, portanto, o período de
apuração objeto do presente processo, com vistas a reduzir os valores a
pagar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, gerando a retenção de tais
declarações pelo sistema Malha DCTF.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.336 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902290/2019-83

A respeito do tema, destaca-se trecho da decisão recorrida:
A empresa foi cientificada do início de procedimento fiscal em 08/04/2018 por
meio do Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) no 09.0.01.00-2018-00062-0, em
relação às contribuições para o PIS e Cofins dos períodos de apuração 01/2014
a
12/2016,
conforme
se
verifica
no
processo
administrativo
no
10980.726947/2018-49. Essa fiscalização resultou no lançamento das
contribuições, por meio de Autos de Infração, para todos os períodos de
apuração abrangidos pelo TIAF. A ciência dos lançamentos pelo contribuinte se
deu em 14/12/2018. Tanto o lançamento do crédito tributário de Cofins, no valor
total de R$ 394.814.785,57, quanto o lançamento de PIS, no valor total de R$
85.716.367,26, foram integralmente mantidos pela DRJ/BHE e pelo CARF.
Logo, a DCTF e a EFD-Contribuições retificadoras enviados após a intimação
de início de procedimento fiscal não podem ser considerados na análise do
direito creditório.
Como se vê, a decisão definitiva à ser proferida no processo no
10980.726947/2018-49, por envolver períodos e matérias idênticas, caso
seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou
totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho que não
homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida no processo
administrativo no 10980.726947/2018-49 repercutirá nestes autos, sendo,
necessário determinar o sobrestamento do presente feito para: (i)
aguardar a decisão definitiva daquela processo; (ii) apurar os reflexos da
decisão definitiva a ser proferida no processo 10980.726947/2018-49
com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o
contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv)
retornar os autos ao CARF para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado e seus
reflexos neste processo.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Original